Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 485, I e IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO.

1. A antecipação de prova pode ser requerida nos casos em que haja fundado receio de que venha a se tornar difícil ou impossível a verificação de determinados fatos no curso do processo.

2. Uma vez não demonstrada a necessidade de produção antecipada de prova, o feito deve ser extinto por falta de interesse processual.

3. Recurso conhecido e desprovido.